Tribunal: STF
Processo: HC 268370
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Crimes de contratação direta ilegal e frustração do caráter competitivo de licitação. Nulidade. Alegação de fishing expedition. Requisição de Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Elementos indiciários mínimos. Reexame de fatos e provas. Supressão de instância. Violação à Súmula nº 14/STF. Inocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.H.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 995.708/SP (evento 32).

O paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de contratação direta ilegal e frustração do caráter competitivo de licitação, previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal (evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), em razão da prática de fishing expedition, porquanto encomendados contra quem não estava sob investigação criminal. Aponta a ausência de fundamentos fáticos que amparassem a requisição dos RIFs. Aduz que a autoridade policial, ao requisitar informações ao COAF, deixou de indicar os tipos penais em apuração e os indícios da prática delitiva investigada. Argumenta que “dentre as pessoas físicas e jurídicas indicadas pela autoridade policial para se obter informações fiscais/bancárias sigilosas, há pessoas que sequer constavam do objeto da investigação – evidenciando a pesca probatória (fishing expedition) de informações sigilosas e protegidas”. Alega que o relatório policial sobre vínculos societários foi produzido artificialmente após a requisição dos Relatórios de Inteligência Financeira, a revelar a falta de subsídios para os pedidos de RIFs. Aponta violação à Súmula nº 14/STF, tendo em vista que foi negado o acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados nos autos da investigação de origem.  Requer, em medida liminar, a suspensão do inquérito policial nº 5008265-78.2023.4.03.6110 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 103314.2.3558.5448 e n. 103424.2.3558.5448, assim como pelo acesso aos documentos já materializados nos autos.

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 32): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício e contra a que rejeitou embargos de declaração. O agravante sustenta que a autoridade policial descumpriu requisitos legais para obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), incluindo pessoas não mencionadas nos autos e sem fundados indícios de prática delitiva. 
2. O agravante também alega cerceamento de defesa e afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF, argumentando que o acesso aos elementos de prova foi indevidamente limitado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prática de fishing expedition na requisição dos RIFs pela autoridade policial; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso integral aos elementos de prova documentados no inquérito policial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal Regional e o juízo singular concluíram que não houve prática de fishing expedition, pois as requisições dos RIFs foram fundamentadas em vínculos entre pessoas físicas e jurídicas investigadas, relacionadas ao objeto principal da investigação. 
5. A negativa de acesso integral aos elementos de prova foi considerada legítima, pois o acesso foi limitado a informações pertinentes à investigação, preservando o sigilo de dados pessoais e de terceiros não relacionados aos fatos investigados. 
6. A Súmula Vinculante n. 14 do STF admite restrições temporárias ao acesso a diligências e medidas cautelares sigilosas, desde que não prejudiquem o exercício do direito de defesa após a conclusão das diligências. 
7. A análise das alegações do agravante demandaria incursão em elementos fático-probatórios, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo improvido."

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Quanto à alegação de nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), em razão da prática de fishing expedition, sob o argumento de que a requisição de informações ao COAF foi realizada pela autoridade policial sem indicação dos crimes em apuração e dos indícios da prática delitiva, além de incluir pessoas que sequer eram investigadas, o magistrado de primeiro grau consignou que (evento 9):

“Analisando os autos, observo que o inquérito policial foi instaurado em razão de evidências apontadas pela Vereadora de Sorocaba, Iara Bernardi, sendo determinado como primeira providência pela Autoridade Policial “a realização de diligências, mediante pesquisas em todos os bancos de dados disponíveis, no intuito de identificação de eventuais vínculos entre as pessoas jurídicas (e respectivos sócios e/ou familiares) NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI, antiga BRITA FORTE (CNPJ 34.640.240/0001-72), TULUM ENTRETENIMENTO LTDA. (CNPJ 40.204.032/0001-23), FUN VILLE ENTRETENIMENTO LTDA. (CNPJ 07.287.719/0001-02), CENTRO HÍPICO PAGLIATO LTDA. (CNPJ 00.403.178/0001-83), ZARA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 26.883.972/0001-65) e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA (CNPJ 07.032.003/0001-56) (ID 309145523 – pág. 2). 
Após, partindo dos documentos trazidos pela vereadora (ID 309145523 – pág. 03/51), e com base nas pessoas jurídicas acima relacionadas, foram realizadas diversas outras diligências investigativas, obtendo-se dados junto ao TCE/SP (ID 309145523 – pág. 69/80, ID 309145524 e ID 309145525 – pág. 01/39), bem como fichas cadastrais junto à JUCESP (ID 309145525 – pág. 40/53 e ID 309145527- pág. 43/44), onde foram apontadas as pessoas físicas sócias das empresas inicialmente investigadas. 
Ainda, em continuidade às diligências iniciais de pesquisa, foram carreados aos autos diversos elementos de informação obtidos através do Portal da Transparência do Município de Sorocaba, entre o ID 309145523 e ID 309146820. 
Assim, obtidos os documentos e informações acima destacadas, as investigações apontaram que as empresas NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI, TULUM ENTRETENIMENTO LTDA, FUN VILLE ENTRETENIMENTO LTDA, e ZARA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, compartilham do mesmo local para a sede de suas atividades, além de possuírem sócios e administradores em comum, muitos dos quais são investigados na presente ação, tais como ANTONIO DE LIMA ZARAMELLA, LAURA HIAL, VERA LUCIA CONTE HIAL, ELIANA DE SOUZA ZARAMELLA e FABIANA DE OLIVEIRA. 
Em continuidade, apurou-se que o suposto proprietário do imóvel em que são sediadas as empresas acima mencionadas é o investigado JORGE DOMINGOS HIAL. 
A Autoridade Policial, munido de tais informações e vínculos entre pessoas jurídicas e físicas, realizou, em 03/04/2024 o primeiro requerimento de intercâmbio junto ao COAF (ID 341789610 – pág. 410/413), apontando como pesquisados a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA CONSTA, AUTO POSTO BUENO DE ARAÇOIABA LTDA, CENTRO HÍPICO PAGLIATO LTDA, FUN VILLE ENTRETENIMENTO LTDA, JCDD CASH LTDA, NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI, AUTO POSTO RT99 LTDA, STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL, TULUM ENTRETENIMENTO LTDA E ZARA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que são, em sua maioria, as pessoas jurídicas investigadas desde o despacho inicial de abertura de inquérito ou, que possuem algum vínculo societário em comum. 
De tal intercâmbio, originou-se o primeiro RIF n. 103314.2.3558.5448, datado de 04/04/2024 (ID 324626703 – pág. 27/56), onde são informadas diversas pessoas físicas que possuem, ou possuíram, algum vínculo societário ou realizaram transações com as pessoas físicas pesquisadas. 
Por conta deste primeiro RIF, a autoridade policial realizou, em 05/04/2024, o segundo requerimento de intercâmbio junto ao COAF (ID 341789610 – pág. 414/417, apontando como pesquisados, nesta oportunidade, as pessoas físicas ANTONIO DE LIMA ZARAMELLA, CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL, CARLOS HIAL, DAIANE TACHER CUNHA, ELIANA DE SOUZA ZARAMELLA, FABIANA DE OLIVEIRA, IVANIA BERENGER DA SILVA HIAL, JORGE DOMINGOS HIAL, J.H.N. E VERA LUCIA CONTE HIAL, que, conforme já mencionado, são investigados apurados pelas diligências iniciais investigativas. 
Este novo intercâmbio com o COAF gerou o segundo RIF n. 03424.2.3558.5448 (ID 324626703 – pág. 57/76), datado de 06/04/2024. 
Inclusive, diferente do quanto alegado pela defesa, em que pese o primeiro relatório de Informação de Polícia Judiciária (ID 324625899 – pág. 03/19) ter sido assinado em 09/04/2024, de fato, três dias após as requisições dos RIFs, o mesmo não faz qualquer referência às informações constantes dos relatórios de inteligência, informando, apenas, acerca dos elementos de pesquisa juntados aos autos até 26 de março de 2024, referente às pessoas jurídicas investigadas (ID 309145523 – pág. 2) e, por óbvio, seus sócios e administradores. 
Assim, entendo que a Autoridade Policial preencheu todos os requisitos legais necessários para requisição do compartilhamento do intercâmbio de informação junto ao COAF, não estando caracterizada a prática de pescaria probatória ou qualquer abuso. 
Portanto, não há que se falar em ilegalidade ensejadora de nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 103314.2.3558.5448 e 03424.2.3558.5448, razão pela qual indefiro o pleito da defesa constante de ID 342630580.” 

 Na mesma toada, o Tribunal regional pontuou (evento 11):

“Quanto à alegação de que houve pesca probatória de informações sigilosas e protegidas porque a autoridade policial, para obter informações fiscais/bancárias das pessoas (físicas e jurídicas) investigadas, teria incluído "pessoas que sequer constavam do objeto da investigação", o que se verifica nos limites deste habeas corpus é que as solicitações ao COAF, datadas de 03.4.2024 (ID 308994326), foram direcionadas, não se podendo falar, em princípio, em fishing expedition.
O inquérito policial foi instaurado em 2023, a partir de requerimento apresentado pela vereadora Iara Bernardi (ID 308994320), para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, diante da existência de supostos ilícitos na contratação das empresas Novos Negócios Comércio e Transporte Eireli e Associação Beneficente Antônio Jose Guarda junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba. 
No curso da investigação, a Polícia Federal apurou que tais empresas estavam vinculadas ao paciente e a familiares seus, sendo que, no endereço da empresa Novos Negócios, também estavam localizadas, dentre outras, as empresas TULUM ENTRETENIMENTO LTDA, FUN VILLE ENTRETENIMENTO LTDA, ZARA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, além do endereço de Jorge Domingos Hial, pai do paciente. Em razão disso, foi necessário aprofundar a investigação, esmiuçando-se o quadro societário dessas empresas e a possível participação de seus eventuais sócios e administradores nos fatos investigados (ID 308994323). 
Isso levou, em 2024, à solicitação dos RIFs ao COAF e, segundo contas dos autos (ID 308994326), essa solicitação foi direcionada às empresas identificadas (e aos seus sócios e administradores), assim como a resposta do COAF (ID308994322), que goza de maior amplitude por questões intrínsecas ao sistema de controle, como esclareceu a autoridade policial (ID 308994485). 
Assim, no que diz respeito ao paciente, tendo em vista os limites cognitivos deste habeas corpus, não há como reconhecer que houve quebra arbitrária de suas informações privadas. Ele - assim como outros integrantes da sua família - tem ou teve vínculos com as empresas investigadas, o que justifica as medidas adotadas”

O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as conclusões das instâncias anteriores, ressaltou que:

“Ao rebater a alegação de ocorrência de fishing expedition, o Juízo singular já havia esclarecido que a Autoridade Policial preencheu todos os requisitos legais necessários para requisição do compartilhamento do intercâmbio de informação junto ao COAF, entendendo não caracterizada a prática de pescaria probatória ou outro abuso, e explicando que:
(...)
Segundo se extrai do acórdão da da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no HC n. 5031443-19.2024.4.03.000, o inquérito policial foi instaurado para apurar a prática dos delitos previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, diante da existência de supostos ilícitos na contratação das empresas Novos Negócios Comércio e Transporte Eireli e Associação Beneficente Antonio José Guarda junto à Prefeitura de Sorocaba. No curso das investigações, a Polícia Federal apurou que tais empresas estavam vinculadas ao paciente e seus familiares, e que, no endereço da Novos Negócios também estavam localizadas as empresas Tulum Entretenimento Ltda., Fun Ville Entretenimento Ltda., Zara Administração e Serviços Ltda., além do endereço do pai do paciente. Foi o que levou à solicitação de RIFs ao COAF direcionada às empresas identificadas, seus sócios e administradores. 
Dentro desse contexto, entendeu o Tribunal Regional que, nos estreitos limites do habeas corpus, não seria possível reconhecer nenhuma quebra arbitrária de informações privadas, na medida em que o paciente, assim como integrantes de sua família, têm ou tiveram vínculos com as empresas investigadas, justificando as medidas adotadas. 
Do que restou registrado pelo magistrado singular e pela Corte Regional, não restou evidenciada, na hipótese, a nefasta prática denominada de pesca probatória (fishing expedition ), uma vez que não foi demonstrada devassa arbitrária e indiscriminada de elementos de prova ou inclusão de pessoas aleatórias, mas estrita necessidade de levantamento de dados relacionados à prática de crimes por pessoas interligadas ao objeto principal da investigação. E, considerando o panorama acima delineado, entendo pela impossibilidade de suplantar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias - no sentido da regularidade da motivação adotada para requisição dos relatórios financeiros -, para se acolher a tese defensiva, tendo em vista que, para tanto, há necessidade de ampla incursão nos elementos fático-probatórios vertidos nos autos, hipótese inviável na estreita via do habeas corpus.” (evento 32).

Nesse contexto, observo que, anteriormente à solicitação fundamentada de dados de inteligência financeira pela autoridade policial, já havia procedimento investigativo formal, devidamente instaurado por autoridade competente, com indicação dos crimes em apuração. Com efeito, de acordo com a Corte Superior, “o inquérito policial foi instaurado para apurar a prática dos delitos previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, diante da existência de supostos ilícitos na contratação das empresas Novos Negócios Comércio e Transporte Eireli e Associação Beneficente Antonio José Guarda junto à Prefeitura de Sorocaba. No curso das investigações, a Polícia Federal apurou que tais empresas estavam vinculadas ao paciente e seus familiares, e que, no endereço da Novos Negócios também estavam localizadas as empresas Tulum Entretenimento Ltda., Fun Ville Entretenimento Ltda., Zara Administração e Serviços Ltda., além do endereço do pai do paciente. Foi o que levou à solicitação de RIFs ao COAF direcionada às empresas identificadas, seus sócios e administradores”.
 
No caso, portanto, não se pode falar em requerimento isolado, desvinculado de qualquer apuração regular, tampouco em pedido genérico, sem finalidade definida ou desprovido de elementos indiciários mínimos.

Conforme já destaquei na Rcl 61.944 AgR, “nós não podemos presumir que a solicitação resultará em “pescaria probatória”, como uma espécie de fatalismo, como algo apriorístico, uma nulidade presumida. A “pescaria probatória”, que infelizmente pode ocorrer, deve ser aferida, caso a caso, pelos instrumentos próprios relativos tanto às ações mandamentais como também, evidentemente, à própria instrução processual”.

Nessa linha, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte, firmados por unanimidade, que reforçam o entendimento consolidado e reiteram a constitucionalidade do compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) por solicitação da autoridade competente, sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde que formalizado, devidamente motivado e vinculado a procedimento formalmente instaurado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 
3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 
III. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 70191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2024 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. O Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition). A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo regimental desprovido.” (HC 246.060 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2025 - grifei).

Desse modo, não prospera a tese defensiva de nulidade, porquanto o relatório em questão não constituiu o ponto de partida da investigação, nem foi utilizado de forma autônoma, desvinculada de outros elementos informativos. Além disso, conforme assentou a Corte Superior, “não foi demonstrada devassa arbitrária e indiscriminada de elementos de prova ou inclusão de pessoas aleatórias, mas estrita necessidade de levantamento de dados relacionados à prática de crimes por pessoas interligadas ao objeto principal da investigação”. 

Ademais, para se chegar à conclusão diversa da adotada e acolher o argumento da defesa no sentido da ocorrência de “pescaria predatória” (fishing expedition), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido, “No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 6. Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação” (Rcl 81.546 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.09.2025); “para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à alegada configuração de pesca probatória por parte dos agentes de segurança pública, seria indispensável o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta” (HC 249.051-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.02.2025).

De outro lado, em relação à tese de nulidade consubstanciada na alegação de que o relatório policial sobre vínculos societários foi produzido artificialmente após a requisição dos RIFs, o ato apontado como coator, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “[o] mesmo óbice se aplica à alegação relativa à apontada tentativa de conferir aparência de legalidade a essa expansão indevida, em razão da data aposta no Relatório de Informação de Polícia Judiciária n. 93/2024, que sequer foi discutida nas decisões acima referidas. Essa última condição impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (evento 32).

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019 - destaquei). 
 
Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.

No tocante à alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, a Corte Superior afastou a tese defensiva ao seguinte fundamento: 

“In casu, não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa ou afronta à Súmula Vinculante n. 14. Verifica-se que o Tribunal Regional esclareceu que a defesa somente não teve acesso ao conteúdo que não tinha relação com o paciente e os fatos investigados, tendo-lhe sido franqueado o acesso a todos os dados e elementos de informação que guardam pertinência com a investigação.
A propósito, foi nesse sentido que se manifestou o Ministério Público Federal:
O direito de acesso do paciente às provas recebidas/apreendidas não possui caráter absoluto, encontrando limite no sigilo de informações que não digam respeito ao interessado e/ou na hipótese de investigação com diligências ainda pendentes. 
Nesse marco, considera-se devidamente fundamentada a decisão das instâncias de origem ao indeferir o pedido de espelhamento do conteúdo de todo o material apreendido (computadores, HDs, pen-drivers e outros dispositivos eletrônicos). O TRF3 consignou que foram disponibilizadas ao paciente todas as informações pertinentes à investigação, oportunizando acesso às provas, não sendo cabível o acesso indiscriminado ao conteúdo dos aparelhos apreendidos cautelarmente, sob pena de violação de direitos fundamentais dos demais investigados, notadamente considerandose que a esposa e muitos parentes do paciente também são investigados (fl. 52). Informações de caráter pessoal, sem relação com os fatos investigados, não autorizam o acesso pretendido. (e-STJ, fls. 67-68)

Presente o contexto, o ato apontado como coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “O direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos” (HC 94.387-ED, Rel. MIn. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.05.2010). Nessa linha, cito, ainda, os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TERCEIROS. SIGILO JUSTIFICADO. SÚMULA VINCULANTE 14. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação. 2. A parte agravante sustenta violação à Súmula Vinculante 14 ante o indeferimento de acesso ao conteúdo de relatórios de inteligência financeira já documentados nos autos de inquérito policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar acesso a relatórios de inteligência financeira, o órgão de origem incorreu em ofensa à Súmula Vinculante 14. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexiste ofensa à Súmula Vinculante 14 quando indeferido acesso a relatórios de inteligência financeira, com a finalidade de proteger o sigilo de informações de terceiros. 5. Mostra-se imprópria a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 75.855-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.11.2025 - grifei).

“Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Negativa de acesso a informações financeiras alusivas a terceiros. Acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Inviável. Meio de obtenção de prova. Risco à lógica do sistema de inteligência (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21). Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova já documentados. 2. O acesso integral teria sido inviabilizado em razão de envolver informações financeiras alusivas a terceiros. 3. “O relatório de inteligência financeira [RIF] deve ser preservado, inclusive porque ele mostra a lógica do sistema de inteligência. (…) Eles podem subsidiar uma investigação, podem vir a dar início a uma investigação, mas eles não são meios probantes, at